Tribunal: TJMT
Processo: 0005319-20.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005319-20.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSEANO CALIENTE FERNANDES - CPF: 010.276.141-83 (RECORRENTE), KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - CPF: 035.625.711-86 (ADVOGADO), EDSON CARVALHO DE MAGALHAES - CPF: 001.960.121-20 (VÍTIMA), VICENTE MATOS MAGALHAES - CPF: 079.900.901-63 (ASSISTENTE), EMERSON JETULIO SOUSA - CPF: 568.512.431-72 (ASSISTENTE), ROSÂNGELA CALIENTE FERNANDES (ASSISTENTE), KATIUSCIA PAULA DAMASCENO RIBEIRO (ASSISTENTE), JOSÉ ROBERTO DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – INDÍCIO DE AUTORIA INSUFICIENTES – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – PROVA TESTEMUNHAL – RELEVÂNCIA – ARESTO DO STJ - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – DÚVIDA A RESPEITO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI

- RECURSO DESPROVIDO

A “
prova testemunhal, mesmo que indireta em relação aos fatos, possui validade e relevância na formação do convencimento judicial, quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso dos autos
” (STJ, AgRg no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.275.215/PR).

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR; TJMT, RSE NU 1023917-10.2021.8.11.0003 )

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura cabível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

“
Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. [...] A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4a Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).
” (Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0005319-20.2012.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s): JOSEANO CALIENTE FERNANDES

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSEANO CALIENTE FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0005319-20.2012.8.11.0042), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil– 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP - (ID 178894824).

O recorrente sustenta que “
os indícios de autoria [...] são insuficientes
” para pronunciá-lo.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente ou despronunciado.

Prequestiona “
os artigos, 155, 156, 157, 413, § 1.o, 414, 415, 564 e 570 ambos do Código de Processo Penal e art. 14 e 121, ambos do Código Penal
” (ID 205432277).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 205432279).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito: Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva – Requestada absolvição sumária ou despronúncia – Alegada insuficiência de provas judicializadas para submissão ao julgamento popular - Inadmissibilidade – Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como da presença de animus necandi na conduta perpetrada pelo réu – Confirmação em juízo dos elementos indiciários - Declarações judicializadas do genitor da vítima que não podem ser equiparadas ao testemunho indireto, de ‘ouvir dizer’ de terceiro não identificado, constituindo-se, em verdade, em genuíno testemunho direito das declarações do seu filho, ofendido sobrevivente e maior interessado na elucidação dos fatos - A pronúncia encerra o mero juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao Egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural ex vi de mandamento constitucional – Precedentes jurisprudenciais – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 206615672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 22/01/2012, por volta das 18:00h, em frente ao denominado "Bar do Fernando", situado na Rua 218, Bairro Tijucal, nesta Capital, o denunciado JOSEANO tentou matar, por motivo fútil, a vitima Edson Carvalho de Magalhães, produzindo as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal acostado às fls. 71/77, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo restou apurado no curso do inquérito policial, no dia e hora dos fatos a vítima estava ingerindo bebida alcoólica no "Bar do Fernando" quando o denunciado JOSEANO se aproximou e, imbuído de latente animus necandi, desferiu 05 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima (três) na região da boca, clavícula e na coxa direita (segundo revela o laudo pericial n° 1.906 2012.26068-01 — fls. 74). [...]

A vítima foi ouvida e afirmou que dias antes da tentativa do Homicídio travou um desentendimento com o denunciado pela suposta dívida. Ademais, reconhece com absoluta certeza que foi o denunciado JOSEANO o autor dos disparos em face de sua pessoa (fls. 10/11). O informante Emerson Jetillio Sousa (fls. 17/18) afirmou que o autor dos disparos em face da vítima Edson foi o denunciado JOSEANO, bem como que também foi vítima de tentativa de homicídio praticado pelo denunciado em data anterior.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar JOSEANO CALIENTE FERNANDES, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à luz da Lei dos Crimes Hediondos, requerendo que seja recebida a presente denúncia e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal.”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotora de Justiça – ID 205432165)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]

Quanto à materialidade delitiva.

A materialidade delitiva restou evidenciada através do Boletim de Ocorrência de fls. 05/06 do ID. 56594101, bem como pelo Boletim de Atendimento médico de fls. 01/03 do ID. 56594106) e Laudo de Exame de Corpo Delito de fls. 01/07 do ID. 56594105).

Quanto aos indícios de autoria.

Compulsando os autos, verifico a presença dos indícios de autoria necessários ao encaminhamento do acusado ao Tribunal do Júri. [...]

Em que pese a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, seu pai, a testemunha VICENTE, narrou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que EDSON lhe contou que foi JOSEANO quem lhe desferiu os tiros que por pouco não tirou sua vida (ID. 125806315).

Frise-se, aqui, que o relato da testemunha Vicente não se trata de declaração de ouvir dizer de terceiro não identificado, mas, sim, de testemunho direto das declarações de seu filho Edson, a vítima. [...]

Verifica-se, pois, que os elementos aqui citados demonstram indícios de autoria em desfavor do réu, os quais deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, por suposta existência de crime doloso contra a vida. [...]

Dispositivo.

Isto Posto, e na conformidade do que dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, na primeira fase procedimental PRONUNCIO o acusado JOSEANO CALIENTE FERNANDES, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 205432267)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Atendimento médico (fls. 133), Laudo de Exame de Corpo Delito No 1.9067.2.2012.26068-01 (fls. 99) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 102), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edson Carvalho de Magalhães, vítima (fls. 21), Vicente de Mato Magalhães, genitor da vítima (fls. 16), Emerson Jetúlio Sousa, testemunha (fls. 30). O recorrente não foi localizado para ser interrogado.

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Vicente de Matos Magalhães e Rosangela Caliente Fernandes. O recorrido permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias – ID 205432263).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, em 22.1.2012, por volta das 18h00min, na Rua 218, no Bairro Tijucal, em frente ao estabelecimento comercial “
Bar do Fernando
”, em Cuiabá/MT, o recorrente efetuou 5 (cinco) disparos de arma de fogo contra Edson Carvalho de Magalhães, sendo que 3 (três) atingiram as regiões da boca, clavícula e coxa direita, consoante laudo de exame de corpo delito (fls. 99) e mapa topográfico para localização das lesões (fls. 101), subscritos por médicos legistas [Marcelo Fernando Varella – CRM/MT no 3405 - e Simão Vargas da Costa – CRM/MT no 1765-].

Os indícios de autoria atribuídos ao recorrente JOSEANO CALIENTE FERNANDES na tentativa de homicídio foram apontados por Edson Carvalho de Magalhães [vítima], o qual afirmou, em sede policial, que “
tem certeza absoluta que foi Josiano o autor dos disparos
”, bem como “
tendo ficado lucido após o primeiro disparo e tentando se defender dos disparos feitos por Josiano
”, cujo ato teria sido motivado em razão de desentendimento ocorrido entre eles no referido bar (fls. 21 – ID 205432165).

A versão da vítima está corroborada pelos depoimentos de Vicente de Matos Magalhães, em ambas as fases de persecução penal, no sentido de ter conhecimento de que o autor dos disparos teria sido o recorrente, pelo seu próprio filho [vítima].

Como bem pontuado pelo i. PGJ, “
as declarações judicializadas de Vicente de Matos Magalhães não podem ser equiparadas ao testemunho indireto, de ‘ouvir dizer de terceiro’ não identificado, sendo, em verdade, genuíno testemunho direito das declarações do seu filho Edson Carvalho de Magalhães, ofendido sobrevivente e maior interessado na elucidação dos fatos
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 206615672).

Com efeito, a “
prova testemunhal, mesmo que indireta em relação aos fatos, possui validade e relevância na formação do convencimento judicial, quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso dos autos
” (STJ, AgRg no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.275.215/PR, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 3.10.2023).

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE NU 1023917-10.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2023)

Por sua vez, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura cabível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Em suma, o contexto fático não permite concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Registre-se, enfim, que o recorrente não foi interrogado, na fase policial, ao passo que, em Juízo, permaneceu em silêncio, de modo que inexiste qualquer versão/escusa a ser sopesada (Relatório de Mídias – ID 205432263).

Ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“
Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. [...] A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4a Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).
” (Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Sendo assim, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em relação aos prequestionamentos, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024